Tribunal: STF
Processo: RE 117800
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. CONVERSAO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO EM APOSENTADORIA ESPECIAL, COM APOIO NA LEI N. 6.887/80.
IMPOSSIBILIDADE, POR AFRONTAR  A GARANTIA DO ATO JURÍDICO PERFEITO,
PREVISTA NO ARTIGO 5, XXXVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.